Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-73.2022.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-73.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FLAVIO BOTINO RICIARDI registrado(a) civilmente como FLAVIO BOTINO RICIARDI - CPF: 327.059.999-49 (APELANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (APELANTE), WALMIR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 329.783.911-20 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO), RENAN FELLIPE BRAGA QUINTINO - CPF: 030.213.331-33 (APELADO), RODRIGO CESAR BRAGA QUINTINO - CPF: 057.200.891-01 (APELADO), NOVO HORIZONTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 31.626.015/0001-93 (APELADO), MARIA REGINA MARICATTO RICIARDI - CPF: 360.445.049-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. DEVOLUÇÃO A ORIGEM PARA PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, o Cumprimento Provisório de Sentença.

A extinção se deu em razão da suspensão do pagamento das parcelas do contrato, determinada em decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do Cumprimento Provisório de Sentença por perda do objeto foi correta.

III. Razões de decidir

A decisão que suspendeu o pagamento das parcelas do contrato foi reformada em Agravo de Instrumento, de modo que não há que se falar em perda do objeto da execução.

O processo deve retornar à origem para o devido processamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A extinção do Cumprimento Provisório de Sentença por perda do objeto, em razão da suspensão do pagamento das parcelas do contrato, é indevida se a decisão que determinou a suspensão foi reformada em Agravo de Instrumento."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Espólio de Flavio Botino Riciardi e Maria Regina Maricatto Riciardi
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, o Cumprimento Provisório de Sentença promovido contra
Walmir Quintino de Oliveira e outros
, em razão da perda do objeto, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Arguem a nulidade da sentença em razão da falta de fundamentação.

No mérito, alegam que a decisão que suspendeu o pagamento e que é objeto da presente execução, se encontra preclusa, porquanto a determinação de pagamento da parcela vencida em 2021 se tornou definitiva diante da decisão do Agravo de Instrumento n. 1010429-60.2022.8.11.0000.

Aduzem, ainda, que os autores ora apelados não apresentaram fatos novos a possibilitar o reexame da tutela cautelar, deferida parcialmente tão somente para postergar o pagamento da parcela vencida para quando da apresentação da impugnação à contestação.

Sustentam que ao extinguir prematuramente a ação, o Juízo deixou de examinar os fatos e o direito material.

Asseveram, de outra via, que a condenação em honorários se apresenta excessiva e desarrazoada.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e devolver o feito a origem para o regular processamento.

Contrarrazões (id. 241742732). Arguem a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, o Cumprimento Provisório de Sentença promovido pelo Espólio de Flavio Botino Riciardi e Maria Regina Maricatto Riciardi, em razão da perda do objeto.

De início, os apelados suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso sob o fundamento da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, o art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, dispõe que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que os apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos em postulações outras, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se

a aventada falta de fundamentação específica.

Na hipótese, o crédito buscado tem origem no Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural que tem por vendedor os ora autores apelantes – Espólio de Flavio Botino Riciardi, e de outro lado, na figura de comprador, os apelados, Walmir Quintino de Oliveira e outros.

Consta que em razão de alegado inadimplemento contratual, os compradores ingressaram com Ação de Rescisão Parcial do Contrato e postularam pela suspensão do pagamento da parcela com vencimento em 2021 e das seguintes.

Verifica-se que a tutela de urgência postulada na inicial daquela ação, foi deferida parcialmente para suspender o pagamento até a vinda da contestação, sendo posteriormente estendido até a apresentação da impugnação à contestação.

Diante do não pagamento da parcela vencida em 2021, os vendedores ingressaram com a presente execução. Porém, na ação ordinária, ao examinar a Tutela Cautelar Incidental, na qual foram formulados diversos pedidos, o Juízo acabou por deferir a suspensão do pagamento das parcelas do contrato mediante apresentação de caução suficiente para a quitação integral do contrato.

Diante dessa nova realidade, em que o crédito aqui perseguido teve o seu vencimento suspenso, o feito executivo foi extinto, por perda de objeto.

Sucede que a decisão que suspendeu os pagamentos das parcelas do contrato foi objeto de Agravo de Instrumento n. 1023301-39.2024.8.11.0000, levado a julgamento nesta mesma sessão e sendo provido para reformar a decisão e indeferir a tutela incidental para a suspensão dos pagamentos, como consignado no voto proferido:

“...

No mérito, necessários tecer alguns esclarecimentos.

Trata-se de Ação de Rescisão Parcial de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural ajuizada por Walmir Quintino de Oliveira e outros em face do Espólio de Flávio Botino Riciardi, em relação a um imóvel rural denominado Fazenda Esperança, composta por 04 matrículas, numeradas em 43.473 (83,2096 ha); 23.635 (369,3987ha); 23.637 (58,9975ha) e 43.506 (1.376,5827ha), todas registradas perante o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino. Posteriormente, a matrícula n. 43.506 foi desmembrada nas matrículas n. 43.919 (1.110,04ha) e 43.920 (266,5369ha).

O pacto foi firmado em 29/05/2018, e o preço de venda a ser pago em cotação de gado foi de R$ 15.000.000,00, para pagamento em parcelas anuais a partir de 2018 a 2024.

Ao que consta, foram adimplidas as parcelas de 2018 a 2020, e parcialmente a parcela de 2021, sendo transferida a propriedade aos compradores das matrículas n. 43.884 e 43.920 que compõem o imóvel.

Ocorre que sob o fundamento de inadimplemento contratual, em particular quanto ao prazo para a regularização ambiental da área da matrícula n. 43.919 e de ausência de áreas previstas no contrato, tanto para livre utilização e de pastagem declarada no ITR, os compradores entenderam pela rescisão do contrato, postulando, à época da propositura da ação (14/12/2021), pela suspensão do pagamento da parcela com vencimento em dezembro 2021, o que foi parcialmente deferido nos seguintes termos:

Contudo, em relação ao pleito de suspensão da parcela, entendo que no momento o mais pertinente é a suspensão do pagamento até que os requeridos se manifestem.

Vale ressaltar que o presente deferimento não causará a irreversibilidade da demanda, pois após a contestação, caso os requeridos apresentem novas provas, poderá ser revogada a suspensão e determinado o cumprimento do contrato.

Ante o exposto,
DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para que o pagamento da parcela vincenda no mês de dezembro/21
fique suspenso até que a parte requerida apresente contestação
.

Anota-se que referida decisão não foi alvo de recurso pelos autores (compradores).

Uma vez apresentada contestação e reconvenção pelos requerido agravado (vendedor), o juízo postergou o exame das questões processuais e pedidos aviados na contestação e na reconvenção, para ocasião do saneamento.

Sucede que em Embargos de Declaração, o Juízo acolheu o recurso do vendedor (Espólio de Flavio Botino), para determinar aos autores, agravantes, o pagamento da parcela vencida em dezembro de 2021, no prazo de 05 dias.

Em reconsideração, os autores (compradores) postularam para que o prazo fosse estendido até o saneamento do feito ou até a apresentação de Impugnação à contestação e contestação à reconvenção, pedido alternativo que foi atendido, como registrado (id. 85651242 – autos origem):

Na decisão anterior ID. 83999292, este Juízo determinou à parte autora que, cumprindo o comando da liminar deferida, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o pagamento da parcela vencida no mês de dezembro/21.

O fato é que o prazo assinalado decorreu e a parte autora não cumpriu estritamente o que foi determinado, o que entendo talvez tenha ocorrido em razão do elevado valor da parcela aliado ao pouco prazo assinalado para cumprimento.

Destarte, atendendo as exigências do que entendo ser o bem comum à ambas as partes, considero que é o caso de manter o que decidi na decisão anterior ID. 83999292, dilatando o prazo para pagamento da parcela vencida no mês de dezembro/21 até que seja apresentada pela parte autora impugnação à contestação e contestação à reconvenção, cujo prazo já está fluindo.

Portanto,
ACOLHO o pedido alternativo veiculado no item c da peça ID. Num. 84323117 - Pág. 14 e
DETERMINO que a parte autora promova o pagamento da parcela vencida no mês de dezembro/21 até que seja apresentada por ela impugnação à contestação e contestação à reconvenção
. g.n.

No entanto, os autores, então compradores, não contentes com referida decisão, interpuseram recurso de Agravo de Instrumento n. 1010429-60.2022.8.11.0000, que não foi conhecido, sob o fundamento de que a decisão que suspendeu o pagamento da parcela de dezembro de 2021 somente até a apresentação da contestação já se encontrava preclusa, bem como que a decisão apontada como agravada tão somente dilatou o prazo para o cumprimento do pagamento já determinado em decisão anterior, não sendo, portanto, agravável.

Nesse contexto, a parte autora, Walmir Quintino de Oliveira e outros, apresentou
Tutela Cautelar Incidental
(id. 86864388- autos de origem), na qual postulou pela suspensão da exigibilidade de todos os pagamentos vincendos previstos no contrato desde 2021 até o julgamento de mérito, sucessivamente que fosse permitida a apresentação da matrícula n. 43.884 como forma de garantia de pagamento da parcela de 2021, avaliada em R$ 4.248.085,05, ou ainda, que a parte contrária fosse compelida a apresentar garantia em juízo em valor equivalente ao remanescente para quitação integral do contrato e, por fim, alternativamente, a concessão de mais 15 dias de prazo para o pagamento da parcela de 2021, a ser feito mediante depósito judicial, o que foi inicialmente indeferido pelo Juízo, como consignado (id. 93803885- autos de origem):

VISTOS.

Certifique se é tempestiva a peça apresentada no ID. 86866997.

Devidamente justificada a necessidade do acesso à propriedade,
DEFIRO
o pedido retro ID. 93736548 aviado pela parte requerida para o fim de autorizar “o acesso a propriedade pelo Engenheiro Florestal Danilo Ribeiro de Figueiredo, inscrito no CREA sob n.o 1212600134 e sua equipe a fim de realizar vistoria nos locais de APPD previstas no TCR 1071/2020, e de elaborar relatório de monitoramento a ser apresentado ainda no biênio 2020/2022 a SEMA/MT”, determinando que a parte adversa facilite o cumprimento e não crie qualquer tipo de embaraço à esta autorização.

INDEFIRO
a tutela cautelar pleiteada pela parte autora na peça ID. 86864388, porque diverge do que já decidi em seara liminar, decisão que inclusive está preclusa e pendente de integral cumprimento.

Em relação às constantes notícias de descumprimento da liminar veiculada pela requerida (ID. 86774177 e 88487814), pela derradeira vez,
DETERMINO
que seja intimada a parte autora para que, no prazo de 15 dias, improrrogáveis, proceda e comprove nos autos o adimplemento de todas as obrigações contratuais em aberto perante a parte requerida, conforme delineado na peça ID. 88487814.

Decorrido o prazo certifique-se.

DETERMINO
que, acaso descumprida a determinação acima de cumprimento da liminar, deverá a parte requerida proceder, mediante nova distribuição, ao ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, isto para o fim de evitar embaraço ao processamento e prejuízo ao ordenamento do presente feito, o qual possui rito cognitivo diverso da pretensão executória apresentada.

Ocorre que em sede de Embargos de Declaração opostos pela parte autora (compradora), o Juízo reconheceu a omissão na decisão e deferiu a tutela cautelar postulada para suspender o pagamento das parcelas do contrato mediante a apresentação da caução ofertada.

De fato, examinado os autos em sua integralidade, verifica-se que, na verdade, a tutela cautelar incidental tão somente reforça os fatos já lançados no pedido de tutela de urgência inicial e indeferido pelo Magistrado. Nesse sentido, extrai-se da petição:

“Pois bem.

Já foram esposados nestes autos os pontos que permitem, aliás, determinam a suspensão da exigibilidade das parcelas remanescentes, ou seja, de 2021, 2022, 2023 e 2024.

Assim sendo, reiteramos, primeiramente, o objeto e a decorrência da Ação de Rescisão Contratual, no sentido de que o desejo de rescindir vem acompanhado da desoneração do pagamento das parcelas vincendas (reitera-se que na época do protocolo da presente demanda, a parcela de 2021 ainda não estava vencida), ou pelo menos a suspensão até que o juízo tenha a sua disposição todos os elementos de convicção, afinal, o juiz é o destinatário direto das provas, devendo valorá-las e indicar os elementos que levaram à formação de seu convencimento (art. 371 do CPC).

...”

Ora, não óbice que o pedido de tutela de urgência seja reeditado pela parte e reexaminado pelo julgador, diante de fato novo ou circunstância anteriormente inexistente nos autos.

Porém, não é o que se espelha na hipótese em análise. Assim se diz, porque os fatos narrados são os mesmos anteriormente apresentados, vale dizer, o alegado descumprimento contratual.

Ocorre que tal argumento, além de já ter sido examinado anteriormente, e a tutela ter sido deferida tão somente para suspender o pagamento até a apresentação da impugnação à contestação, depende da devida instrução, principalmente diante da notícia de que os vendedores cumpriram com a obrigação, além do que, ao que se evidencia, a parte compradora permanece no imóvel.

Não fosse isto, ao que consta a Fazenda Esperança foi negociada pelo preço de R$ 15.000.000,00, de maneira que, a princípio, o imóvel dado em garantia não se apresenta suficiente ao valor remanescente para quitação integral do contrato.

Nesse contexto, não se visualiza justificativa plausível para a suspensão do pagamento das parcelas do contrato. Porém, verifica-se que há pedidos alternativos, que merecem o exame pelo Magistrado.

Assim, é o caso de reformar a decisão agravada, para indeferir o pedido de suspensão do pagamento das parcelas em aberto do contrato, cabendo ao Juiz de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela Incidental.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato até o julgamento de mérito da ação, e determinar ao Juízo de origem o exame dos demais pedidos alternativos formulados na petição da Tutela Cautelar Incidental.

É como voto.

Neste caso, uma vez indeferido o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato, em particular a que aqui se executa (2021), não há que se falar em perda do objeto da execução, de maneira que o processo deve retornar a origem para o devido processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025